Tribunal: TJPA
Processo: 0807934-21.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807934-21.2021.8.14.0051

APELANTE: MOEMA FERREIRA DE MELO, M. M. M. D. C.

APELADO: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por companheira e filha de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, com alegação de culpa exclusiva do motorista da empresa ré. Sentença de improcedência fundada na ausência de prova inequívoca da responsabilidade do preposto da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a culpa exclusiva do motorista da empresa ré pelo acidente que vitimou o companheiro e pai das autoras, gerando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, especialmente a demonstração da culpa do agente, do dano e do nexo causal.

4. As provas produzidas, incluindo boletins de ocorrência, depoimentos testemunhais emprestados de ação trabalhista e reportagens, não são conclusivas para determinar a responsabilidade exclusiva do motorista da empresa ré.

5. A ausência de prova pericial técnica e a existência de condições climáticas adversas contribuem para o estado de dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente, o que impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

6. Em razão da fragilidade probatória e da ausência de certeza sobre a causa determinante do evento danoso, mantém-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova inequívoca da conduta culposa do agente, do dano e do nexo causal. 2. A dúvida quanto à dinâmica do acidente milita contra a parte autora, a quem incumbia o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MOEMA FERREIRA DE MELO E OUTRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

A ação originária busca reparação pelos danos decorrentes do acidente de trânsito que vitimou fatalmente o Sr. Thayli Pereira de Castro, companheiro e pai das autoras, ocorrido em 24/05/2020, na rodovia BR-163. As autoras imputam a culpa pelo sinistro exclusivamente ao motorista da empresa ré, alegando que este agiu com imprudência ao invadir a pista contrária em uma curva, colidindo com o veículo da vítima.

Em sua defesa, a empresa ré negou a culpa de seu motorista, argumentando que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima e/ou de caso fortuito, dadas as condições climáticas adversas (chuva intensa e pista escorregadia) no momento do fato. Levantou, ainda, a preliminar de litispendência, em razão de um processo na Justiça do Trabalho.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 24377952), julgando a ação improcedente. Fundamentou sua decisão na ausência de provas robustas e inequívocas da culpa do motorista da empresa ré, concluindo que as autoras não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

A sentença teve o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão de justiça gratuita.”

Inconformadas, as autoras apelaram (Id. 24377959), sustentando que o conjunto probatório, incluindo boletins de ocorrência, depoimentos de testemunhas e reportagens, é suficiente para demonstrar a culpa exclusiva do preposto da ré. Pugnam pela reforma integral da sentença para que seus pedidos indenizatórios sejam julgados procedentes.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 24377963), rechaçando os argumentos do recurso e pleiteando a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (Id. 25414621), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que não há nos autos comprovação da culpa do preposto da empresa apelada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

As apelantes requereram o benefício da justiça gratuita, o que as isenta do preparo recursal.

Conheço do recurso de apelação.

2. Razões Recursais:

2.1. Preliminar: Justiça Gratuita

As apelantes reiteram o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Considerando a declaração de hipossuficiência e a natureza da causa, e ausente prova em contrário que infirme a presunção de veracidade, defiro o pedido de justiça gratuita para todos os atos do processo, nos termos do art. 98 do CPC.

2.2 Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em aferir se o conjunto probatório contido nos autos é suficiente para comprovar a culpa do motorista da empresa apelada pelo acidente que vitimou o companheiro e pai das apelantes, gerando, assim, o dever de indenizar.

De acordo com o sistema de distribuição do ônus da prova, estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito. No caso de ações de responsabilidade civil por ato ilícito, isso se traduz na necessidade de comprovar a conduta culposa do agente, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Neste sentido é também o entendimento do C. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL . REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
Precedente. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

O juízo de primeiro grau, assim como o Ministério Público nesta instância, concluiu pela insuficiência de provas para a configuração da culpa. Após reanálise minuciosa dos autos, compartilho do mesmo entendimento.

As apelantes fundamentam seu pleito em um conjunto de provas que, embora relevantes para a contextualização do evento, não são capazes de estabelecer, com a certeza necessária para um decreto condenatório, a dinâmica exata do acidente e a culpa exclusiva do preposto da apelada. Analisemos:

. Boletins de Ocorrência (Ids. 24377888 e 24377889):
Tais documentos, embora dotados de presunção de veracidade, registram primordialmente as declarações unilaterais dos envolvidos e a constatação do estado dos veículos e do local
após
o sinistro. Não contêm uma análise pericial conclusiva sobre a causa determinante do acidente, limitando-se a descrever a cena encontrada.

. Provas Emprestadas (depoimentos do processo trabalhista):
A prova testemunhal, emprestada de outro processo, é um meio válido de prova, mas deve ser analisada com cautela. Os depoimentos são contraditórios em pontos essenciais. Enquanto o preposto da empresa ré atribui a culpa à vítima, testemunhas ouvidas indicam uma suposta imprudência do motorista da ré. Contudo, nenhuma delas presenciou o exato momento da colisão de forma a descrever a manobra que a causou de maneira inequívoca. Além disso, a testemunha José Ferreira de Almeida, embora tenha ouvido o barulho e chegado rapidamente ao local, confirmou que "tinha chovido bastante no dia e no momento do acidente ainda estava chovendo um pouco", o que corrobora a tese de condições climáticas ruins e de pista escorregadia.

. Reportagens e Fotos:
As matérias jornalísticas e as fotografias (Ids. 24377892 a 24377900) demonstram a gravidade da colisão, mas não possuem força probatória para determinar a sua causa. São elementos informativos, mas não técnicos.

Diante desse cenário, o que se tem é um quadro de dúvida razoável. As provas não permitem concluir, com a segurança jurídica necessária, se o acidente foi causado pela invasão de pista do motorista da apelada, por uma manobra defensiva da vítima que deu errado, ou por uma combinação de fatores que incluem a pista escorregadia e a baixa visibilidade.

Apesar da trágica perda sofrida pelas apelantes, a responsabilidade civil não pode ser presumida. A condenação exige a prova cabal da culpa, e, na ausência desta, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. A dúvida, no processo civil, milita em desfavor de quem tem o ônus de provar, no caso, as autoras/apelantes.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois aplicou corretamente as regras sobre o ônus da prova ao constatar a fragilidade do acervo probatório.

4. Parte dispositiva:

Ante o exposto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno as apelantes ao pagamento dos honorários recursais, majorando a verba fixada para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 28/01/2026